Tribunal: TJSP
Processo: 1024695-97.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. Ação indenizatória. Transporte coletivo urbano. Alegada falha na prestação do serviço. Constrangimento ao ser "prensada" na porta do ônibus junto à sua filha, portadora de paralisia cerebral. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Provas insuficientes do fato constitutivo do direito das autoras. Boletim de ocorrência que narrou os fatos de

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. Ação indenizatória. Transporte coletivo urbano. Alegada falha na prestação do serviço. Constrangimento ao ser "prensada" na porta do ônibus junto à sua filha, portadora de paralisia cerebral. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Provas insuficientes do fato constitutivo do direito das autoras. Boletim de ocorrência que narrou os fatos de forma genérica. Ausência de comprovação de lesão ou abalo psíquico relevante. Mero dissabor inerente à utilização de transportes coletivos. Danos morais não configurados. Precedentes. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes. Recurso da requerida provido, prejudicada a análise do recurso adesivo.